Tribunal: STF
Processo: Rcl 4191
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental. Alegada violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 245.075/SP. Ausência de identidade de temas entre o debate da reclamação e o paradigma. Agravo regimental não provido.



    1. Matéria de direito que envolve debate não adstrito a considerações estritas acerca da extensão de decisão do STF, com trânsito em julgado, em ação coletiva (RE nº 245.075/SP).



    2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 



    3. Agravo regimental não provido.